Tribunal: TJDFT
Processo: 0715770-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715770-35.2024.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CAROLINA MAGNO RODRIGUES DA COSTA CHAVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. A sentença rejeitou os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débitos tributários ao fundamento de que a apelante não desincumbiu-se de demonstrar o fato constitutivo do seu direito. A apelante afirma que o Juízo de Primeiro Grau considerou termo inicial do prazo prescricional diverso daquele alegado pela apelante e não oportunizou a esta a demonstração da sua ocorrência com a apresentação de peças do processo trabalhista. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o Juízo de Primeiro Grau violou o princípio da cooperação e proferiu decisão surpresa ao decidir com base em fundamento sobre o qual não deu oportunidade às partes para manifestarem-se. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 10 do Código de Processo Civil consubstancia norma fundamental e visa à proteção do exercício do contraditório durante todo o curso do processo para a formação do convencimento, não só do Juízo de Primeiro Grau, mas de todas as eventuais instâncias recursais. 4. É vedada a prolação de decisões com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestarem nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. 5. O princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, determina que todos os sujeitos de direito devem cooperar entre si para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação provida. Tese de julgamento: “Impõe-se ao magistrado obediência a deveres processuais decorrentes do princípio da cooperação, dentre os quais destaca-se o dever de consulta, consagrado no art. 10 do Código de Processo Civil, de maneira a determinar que o juiz consulte as partes acerca de questão que não foi objeto de contraditório prévio, de forma que o diálogo com as partes evite surpresas.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1°, 6°, e 10. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489 e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o e 10o, ambos do CPC, ao reconhecer nulidade inexistente da sentença por suposta decisão surpresa e inobservância ao princípio da cooperação. Assevera que o Tribunal de origem extrapolou as balizas ao reconhecer nulidade da sentença, a título de decisão surpresa, mesmo após a parte autora ter expressamente dispensado a produção probatória, contrariando o entendimento do STJ, pois não se trata de situação em que o julgador se valeu de fundamento fático novo ou de circunstância alheia ao debate processual, mas apenas de julgamento com base em fatos incontroversos já delineados nos autos. Afirma que houve indevida ampliação do princípio da cooperação, convertendo-se em ônus para o magistrado suprir a estratégia processual da parte que optou conscientemente por não produzir provas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigos 319, inciso VI, 320, 434 e 435, todos do CPC, porquanto deixou de reconhecer a inépcia da petição inicial e admitiu a possibilidade de suprimento extemporâneo de documentos sob o fundamentio de que seriam indispensáveis à propositura da demanda. Defende que a ausência de documentos indispensáveis implica inépcia da inicial, não podendo ser suprida posteriormente pela parte autora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489 e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 6o, 10o, 319, inciso VI, 320, 434 e 435, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: O princípio da cooperação é aplicável ao magistrado. Impõe-se ao magistrado obediência a deveres processuais decorrentes do princípio da cooperação, dentre os quais destaca-se o dever de consulta, consagrado no art. 10 do Código de Processo Civil, de maneira a determinar que o juiz consulte as partes acerca de questão que não foi objeto de contraditório prévio, de forma que o diálogo com as partes evite surpresas. O Juízo de Primeiro Grau considerou termo inicial do prazo prescricional diverso daquele alegado pela apelante e não oportunizou a esta a demonstração da sua ocorrência com a apresentação de peças do processo trabalhista. Ressalto que a respeito das execuções fiscais n. 0014298-18.2006.8.07.0001 e 0042239-69.2008.8.07.0001 bastaria uma consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça para acessar o seu inteiro teor. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau violou o princípio da cooperação e proferiu decisão surpresa ao decidir com base em fundamento sobre o qual não deu oportunidade às partes para manifestarem-se. Ante o exposto, dou provimento à apelação para acolher a preliminar de nulidade da sentença por erro de procedimento e anulá-la. (ID 70295208). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023